Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709280-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FLORISVALDO DOS SANTOS SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FLORISVALDO DOS SANTOS SOUZA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, nos autos do processo n. 0706178-34.2023.8.07.0005, que indeferiu acesso (retirada de sigilo) à decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, ora impetrante, sob o fundamento de que “o réu não se apresentou espontaneamente aos autos, assim como o mandado de prisão expedido ainda não retornou”, o que “poderia inviabilizar o cumprimento da ordem.” (ID 56696805). Compulsando os autos, verifica-se que não consta o comprovante de recolhimento das custas de ingresso. Assim, antes do exame da liminar vindicada, recolha o impetrante as custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da peça vestibular. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora